Tribunal: TJDFT
Processo: 0732031-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732031-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARILEA SOUZA FIGUEREDO ALBINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0715467-48.2024.8.07.0007, rejeitou a impugnação apresentada quanto à alegação de excesso de execução advinda da fixação de astreinte. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão que arbitra a astreintes não faz coisa julgada material, posto que ao Magistrado é facultado impor a coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo aquele, da mesma forma, sua revisão, redução ou revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária ou excessiva, hipótese que se observa no caso discutido, ante à demonstração de efetivo cumprimento da obrigação imposta. Aduz que a multa fixada à título de astreinte no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se desproporcional, devendo ser reduzida, posto que caracterizado o enriquecimento sem causa da parte exequente. Sustenta que a natureza das astreintes é inibitória e não ressarcitória, sendo que o descumprimento de decisão judicial não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece. Salienta que o valor determinado pelo Juiz não deve prosperar, em razão dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo por certo que a multa é uma forma de coação estatal. Requer o conhecimento do recurso com a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a decisão agravada seja desde logo revista para que a tutela de urgência reste indeferida. Subsidiariamente, pleiteia a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada. Preparo regular (ID n. o 74757415). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado para a concessão de antecipação e tutela ou do efeito suspensivo. É certo que as astreintes caracterizam-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ao cumprimento de obrigação estabelecida. Nesse passo, constitui forma de pressão sobre a vontade da parte devedora destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático e efetivo. Logo, uma vez imposta uma obrigação de fazer, o Magistrado se encontra autorizado a fixar multa para o caso de descumprimento do preceito judicial, conforme preconiza o art. 523 do CPC. Dessa forma, as astreintes devem ser fixadas em valor razoável, porém, não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória, além de não acarretar enriquecimento sem causa ao beneficiário. No caso vertente, verifica-se que na decisão de ID n.o 207246276 (autos originários), proferida em 12/08/2024, o Juízo a quo considerou descumprida a liminar de reestabelecimento do plano de saúde da autora, e aplicou o teto estabelecido na primeira decisão, ou seja, R$ 10.000,00, tendo em vista a aplicação da multa estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia. Ademais, majorou a multa diária para R$ 2.000,00 (dois ml reais) limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a finalidade de compelir o executado a cumprir a determinação judicial. Assim, ante a inercia do executado em cumprir novamente a determinação judicial, foi aplicada a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, alcançando o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Portanto, em razão da parte ter sido intimada da liminar em 09/07/2024 para o devido cumprimento, e considerando ter por duas vezes descumprido a decisão judicial, correta a aplicação das astreintes no montante fixado de R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00, alçando os limites determinados e totalizando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Vale destacar que a aplicação da astreinte não foi excessiva, tendo em vista a clara resistência ao cumprimento da determinação por duas vezes, além do fato de ter cancelado novamente o plano de saúde em 09/07/25. A questão apontada pela autora poderia ser facilmente solucionada pela agravante, de modo que a fixação da multa não revela qualquer abusividade, ao contrário, denota proporcionalidade e razoabilidade para forçar o cumprimento da decisão e desestimular o comportamento indevido. Dessa forma, a fixação de multa pelo Juízo de origem atendeu, de forma proporcional e razoável, a sua finalidade, que é a coerção da parte para que cumpra a determinação judicial, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte adversa. Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela, pleiteados pela agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador